Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-94.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-94.2020.8.14.0054

APELANTE: ROSANIA CORREIA DA SILVA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS. INADEQUAÇÃO DO WRIT DE HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIA INADEQUADA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O habeas data é o meio constitucional colocado à disposição da pessoa física ou jurídica com a finalidade de assegurar o conhecimento ou retificação de informações relativas ao postulante, as quais constam de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, nos termos do art. 5° LXXII, da Constituição.

2.

A Lei n. 9.507/1997, disciplinadora do rito processual do habeas data, impõe, em seu art. 7º, prevê as hipóteses de concessão do habeas data, enquanto o artigo 8º da Lei do Habeas Data prevê como requisitos essenciais da petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, aqueles insculpidos em seu parágrafo único.

3.

No caso em tela, o Secretário de Administração Municipal, em ID.

13688351, afirmou que não foram encontrados nos arquivos da Prefeitura os documentos solicitados. Nesse sentido, sustenta o apelante que o fato de os documentos pleiteados não terem sido encontrados ou extraviados demonstra a óbvia recusa em fornecê-los.

4.

Com efeito, pretende a impetrante a cópia de documentos que, em verdade, jamais lhe foram negados, pois extraviados, ainda que a apelante não aceite essa resposta. Embora lamentável a incúria da Administração Pública na conservação dos documentos sob sua guarda, há de se levar em conta que tais documentos foram concluídos há mais de duas décadas, considerando a data de ajuizamento do habeas data (2020), em épocas em que não se tinha informatização nem controle de qualidade da gestão pública, sendo possível, embora não desejável, o extravio de documentos, o que não se pode conceber atualmente.

5.

Ocorre que o extravio de documentos com mais de 27 (vinte e sete) anos de existência, consubstanciando a impossibilidade material de acesso às informações objeto da impetração, exsurgindo a ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita, inábil ao alcance do quanto vindicado.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ROSANIA CORREIA DA SILVA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos do Habeas Data, impetrada contra MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelante solicitou a administração municipal o demonstrativo de descontos na folha de pagamento ou contracheques do período compreendido entre 17/07/1991 e 31/12/1997.

A solicitação foi respondida pelo Secretário Municipal de Administração onde, na oportunidade, afirmou que os registros não foram encontrados nos arquivos da prefeitura (ID. 13688351), motivo pelo qual ingressou com o presente remédio constitucional.

Em Sentença (ID. 13688360), o juízo a quo julgou improcedente o pedido da apelante, nos seguintes termos:

“Assim, em vista de tudo que foi exposto, resta-nos indeferir a petição inicial em função da ausência de interesse processual e em razão da manifesta ilegitimidade passiva (ambos previstos no art. 485, VI) do CPC.

PRI.

Após o trânsito, ao arquivo. Sem custas.”

Inconformada, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 13688363), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, para que o apelado preste as informações pleiteadas em dia e hora determinados pelo juízo, quais sejam, Contracheques ou Demonstrativos de desconto da contribuição previdenciária nas folhas de pagamento dos períodos de 19/07/1993 a 31/10/1993 (Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais) e 01/11/1993 a 31/12/1997 (Cargo de Auxiliar de Administração).

O Apelado não apresentou contrarrazões a apelação, conforme certidão de ID. 13688374.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 13719205.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial emitiu parecer, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

O mérito da questão gira em torno se foi correta, ou não, a sentença prolatada pelo Juízo a quo que indeferiu o Habeas Data diante da ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva do Impetrado.

Pois bem.

O habeas data é o meio constitucional colocado à disposição da pessoa física ou jurídica com a finalidade de assegurar o conhecimento ou retificação de informações relativas ao postulante, as quais constam de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, nos termos do art. 5° LXXII, da Constituição
:

Art. 5º, LXXII - conceder-se-á "habeas-data":

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

A Lei n. 9.507/1997, disciplinadora do rito processual do habeas data, impõe, em seu art. 7º, prevê as hipóteses de concessão do habeas data.
Vejamos:

Art. 7° Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

O artigo 8º da Lei do Habeas Data prevê como requisitos essenciais da petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, aqueles insculpidos em seu parágrafo único
.

Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.

No caso em tela, o Secretário de Administração Municipal, em ID.

13688351, afirmou que não foram encontrados nos arquivos da Prefeitura os documentos solicitados.

Nesse sentido, sustenta o apelante que o fato de os documentos pleiteados não terem sido encontrados ou extraviados demonstra a óbvia recusa em fornecê-los.

Ora, de fato, a irresignação não prospera, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade. Explico:

Com efeito, pretende a impetrante a cópia de documentos que, em verdade, jamais lhe foram negados, pois extraviados, ainda que a apelante não aceite essa resposta.

Embora lamentável a incúria da Administração Pública na conservação dos documentos sob sua guarda, há de se levar em conta que tais documentos foram concluídos há mais de duas décadas, considerando a data de ajuizamento do habeas data (2020), em épocas em que não se tinha informatização nem controle de qualidade da gestão pública, sendo possível, embora não desejável, o extravio de documentos, o que não se pode conceber atualmente.

Ocorre que o extravio de documentos com mais de 27 (vinte e sete) anos de existência, consubstanciando a impossibilidade material de acesso às informações objeto da impetração, exsurgindo a ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita, inábil ao alcance do quanto vindicado.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial pacífico nos tribunais de justiça do país:

APELAÇÃO CÍVEL – HABEAS DATA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – VIA INADEQUADA SUPERVENIENTE – CONFESSADA PERDA OU EXTRAVIO DE DOCUMENTOS QUE CULMINOU NA PASSAGEM PARA RESERVA/INATIVIDADE (APOSENTADORIA) POR INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR DO IMPETRANTE – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE ATENDIMENTO DO OBJETO DO HABEAS DATA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.

(TJ-MS - AC: 14001600620188120000 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 01/04/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. EXTRAVIO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA DISPENSA DO SERVIDOR POR ABANDONO DE CARGO. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO EXTRAVIO.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS. INADEQUAÇÃO DO WRIT DE HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. A alegação de extravio de procedimento administrativo que culminou na dispensa do servidor por abandono de cargo, provada por certidão do setor responsável pelo arquivamento de processos do próprio órgão público, a qual tem presunção de legitimidade e veracidade, consubstancia a impossibilidade material de acesso às informações objeto da impetração. 2. Não tendo sido desconstituída, mediante a prova acostada à peça vestibular, a assertiva da Pública Administração, exsurge a ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita, inábil ao alcance do quanto vindicado - cópia de processo administrativo - em face do extravio dos documentos. 3. Ademais, conquanto lamentável a incúria da Pública Administração na conservação dos documentos sob sua guarda, há de se levar em conta que o processo administrativo foi concluído há mais de vinte anos, em época na qual não se tinha informatização nem controle de qualidade da gestão pública, sendo possível, embora não desejável, o extravio de documentos, o que não se pode conceber nos dias atuais. 4. Impetrante carecedor da ação. Processo extinto, de ofício, sem exame do mérito. Apelação prejudicada. (TRF-1 - RHD: 4472 MG 2000.38.00.004472-1, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 19/09/2005, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/10/2005 DJ p.08)

Ora, como pode ser verificado, não cabe a impetração do Habeas Data em caso de perda ou extravio das informações, haja vista a impossibilidade material de atendimento do objeto e consequente ausência de interesse de agir, sendo, portanto, via inadequada para a resolução do problema.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024